Tribunal: TJDFT
Processo: 0739526-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739526-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Agravado: Odemiro Jose de Souza Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0703826-85.2023.8.07.0011, assim redigida: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial com pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar para que sejam arrestados bens e valores dos requeridos, com o fim de garantir o resultado útil do processo. Decido. A pretensão acautelatória pretendida pela autora deve pautar-se em elementos concretos, suficientes a se vislumbrar o risco ao resultado útil ao processo. Na espécie, inexiste qualquer justificativa hábil para subsidiá-la pois não há nos autos notícia acerca da dilapidação ou ocultação do patrimônio, tampouco prova da insolvência do réu. Deste modo, e não havendo, ainda, prova concreta de que o patrimônio do réu é insuficiente para saldar o montante devido à autora, a rejeição do pedido acautelatório é medida que se impõe. Concedo o derradeiro prazo de 05 dias para que a parte autora promova a citação da parte ré (ônus que a lei processual lhe atribui), sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64206386), em síntese, que figura na posição de credora e ajuizou ação de execução contra o ora recorrido, mas tem tido dificuldade de efetivar a citação do devedor. Nesse contexto, argumenta que deve ser deferida a medida cautelar de arresto, por meio de pesquisa no Sisbajud, tendo em vista a dificuldade de citação e a suposta existência de bens passíveis de penhora, devendo ser dispensada a demonstração de insolvência ou dilapidação da esfera patrimonial por parte do devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa e posterior penhora, por meio do Sisbajud, de eventuais bens pertencentes ao recorrido, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 64206394 e Id. 64206393). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida de arresto, a ser implementada por meio de pesquisa pelo Sisbajud, com o objetivo de penhorar eventuais bens pertencentes ao devedor, ora recorrido, que ainda não foi citado nos autos do processo de execução. O procedimento próprio do processo de execução prevê a citação do devedor para o adimplemento voluntário da obrigação no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. No entanto, se o devedor não for encontrado, é admitida, desde logo, a medida de arresto, nos termos da regra prevista no art. 830, caput, do CPC. O arresto pode ser efetuado pelo próprio oficial de justiça incumbido de efetivar o ato citatório, mas, em harmonia com a evolução tecnológica, pode ser também realizado por meio de penhora a ser implementada pelo denominado sistema Sisbajud. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.288.367/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. BLOQUEIO ON-LINE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line. 2. A jurisprudência deste STJ se consolidou no sentido de que os valores depositados em aplicações financeiras, que excedam 40 (quarenta) salários mínimos, perdem a natureza alimentar, ainda que decorrentes de indenização trabalhista. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp n. 655.318/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016.) No presente caso verifica-se que a recorrente ajuizou ação de execução contra o recorrido. Assim, o requerimento de arresto formulado está fundado, em síntese, no insucesso da tentativa de citação do devedor para o adimplemento da obrigação. Nesse contexto o insucesso na tentativa de citação do devedor, ora recorrido, é suficiente para justificar a medida cautelar pretendida, que pode ser efetuada por meio do Sisbajud, como pretende o recorrente. Por essa razão está demonstrado, no presente caso, o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento do arresto pretendido. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora na implementação da medida em questão tem o potencial de causar ou mesmo aprofundar prejuízo financeiro em desfavor da recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à efetivação do arresto pretendido, por meio do sistema informatizado pertinente, o que deverá ser posteriormente convolado em penhora. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator